Tribunal: TJES
Processo: 5000108-62.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-62.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MELLO e outros
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL MORTO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECIBOS INFORMAIS INIDÔNEOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR LUCRO LÍQUIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LESÕES FÍSICAS COMPROVADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. O preparo foi recolhido no prazo legal, em relação ao recurso da concessionária. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de elementos que evidenciam a baixa renda da parte, inclusive com a juntada de declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória (IR), mostra-se suficiente para o deferimento do benefício.

Ressalte-se que, embora não tenha havido renovação expressa do pedido nas razões recursais, a gratuidade foi requerida na petição inicial, oportunidade em que foram apresentados os documentos pertinentes, sendo certo que, uma vez formulado o pedido, não há exigência legal de reiteração em cada fase processual, inexistindo nos autos prova apta a afastar a presunção legal. Assim, acolho o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO CARLOS MELLO em face da concessionária ECO 101, em razão de acidente na BR-101, em Guarapari/ES, após colidir com animal na pista, sofrendo lesões. Atribui à concessionária falha na fiscalização e pleiteia lucros cessantes, danos materiais e danos morais.

Por outro lado, a recorrida, em sua contestação, arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao sustentar que a responsabilidade seria do proprietário do animal, e ilegitimidade ativa, pois o veículo não estaria em nome do autor. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC e da responsabilidade objetiva, a inexistência de falha na fiscalização da via, o rompimento do nexo causal por culpa de terceiro ou da vítima, a ocorrência de caso fortuito/força maior e a ausência de comprovação dos danos materiais, lucros cessantes e dano moral.

A r. Sentença (ID 16362159) JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO CARLOS MELLO em face de ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, para:

1. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.613,87 (dois mil seiscentos e treze reais e oitenta e sete centavos) a título de lucros cessantes, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo a partir da data do efetivo prejuízo (data do acidente: 21/09/2024).

2. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

3. Rejeitar o pedido de indenização por danos materiais referentes às despesas com Uber e fisioterapia, ante a insuficiência de prova.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei9.099/95.”

Irresignados, ambos apresentaram recurso inominado.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

De início, vale salientar que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público responsável pela rodovia é objetiva, por força da teoria do risco administrativo e do disposto no art. 37, §6º da CF, bem como aplica as normativas do Código de Defesa do Consumidor, por força do seu art. 22, bem como do art. 7º da
Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões).

O mesmo entendimento é adotado pelo Supremo Tribunal Federal:

“as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço.” (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Tema 130).

Ademais, em entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.908.738-SP, as concessionárias devem seguir padrões mínimos de fiscalização e manutenção, incluindo a instalação de bases operacionais e a realização de rondas periódicas.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“As concessionárias de rodovias ostentam responsabilidade objetiva pelos danos causados por objetos nas pistas de rolamento, em razão da incidência da regra do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, do artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00064869420198080047, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR FALTA DE MANUTENÇÃO EM RODOVIA. NEGA PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor, decorrentes de avarias causadas em veículo deste ao transitar em rodovia administrada pela ré . O autor alegou que seu veículo caiu em uma canaleta de escoamento de água sem sinalização, o que lhe gerou o pagamento de franquia do seguro, no valor de R$ 3.557,40. A ré argumenta ilegitimidade passiva e ausência de falha na prestação de serviços. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados ao autor em virtude da falta de manutenção adequada da rodovia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- A legitimidade passiva da ré se configura, pois, sendo concessionária de serviço público, é responsável pela manutenção e conservação da rodovia, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
4- A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável a concessionárias de serviço público, independentemente de culpa, diante da falha na prestação de serviços, evidenciada pela falta de sinalização e pela existência de buraco no local do acidente
. 5- Não houve comprovação de qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do autor ou de terceiros, tampouco inexistência de defeito, sendo incontroversa a presença do buraco e a ausência de sinalização adequada. 6- A jurisprudência reafirma a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por danos causados em virtude de omissões na manutenção, conforme precedentes da 6ª Turma Recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1- A concessionária de serviço público de rodovias responde objetivamente pelos danos causados a usuários decorrentes da falta de manutenção e conservação da via. 2- A responsabilidade objetiva da concessionária se aplica nos termos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o dever de garantir a segurança dos usuários, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração da obrigação de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 3º, 6º, X, e 14; Lei 8.987/95, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 467 .883/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 17 .06.2003; (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10045239020238260306 José Bonifácio, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 12/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO . RODOVIA PEDAGIADA.
O consórcio de sociedades não detém personalidade jurídica própria, motivo pelo qual não se sujeita aos mesmos deveres e obrigações que as consorciadas, cabendo a cada empresa integrante do consórcio responder pelas obrigações resultantes de seus atos, nos termos do disposto no art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76 . Assim, restam excluídas do polo passivo a Sulvias S/A Concessionária de Rodovias e a Convias S/A Concessionária de Rodovias, integrantes do Consórcio Univias, diante de sua ilegitimidade ad causam.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é aferida objetivamente, tendo em vista o disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor. Evidenciada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que é responsável pela adequada e segura trafegabilidade na via, deve responder pelos prejuízos experimentados pelo autor
. O autor não possui legitimidade para reclamar danos materiais de pessoa jurídica estranha ao feito, já que é vedado pelo ordenamento jurídico postular, em nome próprio, direito alheio. Ônus da sucumbência readequado. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO .(Apelação Cível, Nº 70068665611, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em: 10-08-2016) (TJ-RS - Apelação: 70068665611 GRAVATAÍ, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 10/08/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2016)

Ementa: Direito civil e consumidor. Apelação cível . Indenização por danos morais, estéticos e materiais. Acidente em transporte coletivo. Responsabilidade objetiva da concessionária. Termo inicial dos juros de mora . Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por BORBOREMA IMPERIAL TRANSPORTES LTDA contra sentença que a condenou a indenizar JEMIMA SILVESTRE CASTRO DA PAZ BRITO por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente sofrido durante transporte coletivo . II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da Concessionária pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos pela autora e, em caso positivo, se o quantum fixado é adequado; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre as indenizações fixadas; e (iii) definir se deve haver dedução do seguro DPVAT. III . Razões de decidir 3.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público decorre do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre o serviço defeituoso e o dano sofrido. 4 . Aplicável o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade civil do fornecedor por falha na prestação de serviço, devendo indenizar o consumidor pelos danos causados
. 5. A falha no serviço prestado pela Apelante está comprovada por laudos médicos e fotos que demonstram o corte sofrido pela autora, bem como depoimentos de testemunha e boletim de ocorrência . 6. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, aplica-se a regra da relação contratual de transporte, devendo incidir a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial. 7. Não há comprovação de recebimento de seguro DPVAT pela autora, sendo inviável a dedução do valor correspondente da indenização fixada . IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados à consumidora decorrentes de falha na prestação do serviço . 2. O termo inicial dos juros de mora sobre indenizações em casos de responsabilidade contratual deve ser a data da citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art . 14, caput e § 3º; CC, art. 734. Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível no 00008308920128170100, Des. Rel . Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 10/08/2022; TJ-PE, Apelação Cível no 00873653120188172001, Des. Rel. Stenio Jose de Sousa Neiva Coelho, j . 19/05/2021; TJ-PE, Apelação Cível no 00412905720218173090, Des. Rel. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, j. 20/09/2024; TJ-PE, Apelação Cível no 00091588320148170990, Des . Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 31/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados, discutidos e votados os autos em epígrafe, ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUINTA Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator, e notas taquigráficas, acaso existentes . Recife, data registrada no sistema. Des. João José Rocha Targino Relator substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00023210320228172810, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 31/10/2024, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE COM BARRA DE FERRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. TURMA RECURSAL. 3ª TURMA. PROCESSO Nº 5000211-95.2019.8.08.0030. RELATOR(A):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS. Julg. 30/03/2021).

Fincada essa premissa, depreende-se das razões recursais que o autor recorre buscando a procedência dos danos materiais, enquanto a ré sustenta excludente de responsabilidade e impugna as condenações impostas.

A tese da concessionária de culpa exclusiva de terceiro, dono do animal, ou evento inevitável não merece prosperar.

Como anteriormente exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as concessionárias de rodovias respondem de forma objetiva por acidentes causados por animais na pista. A presença de um animal na via de rolamento configura falha na prestação do serviço de segurança e fiscalização, caracterizando
fortuito interno
, risco inerente à atividade explorada economicamente pela ré.

O laudo da PRF atestou que a causa determinante foi o animal na pista, não havendo prova de culpa da vítima. Logo, a responsabilidade civil e o dever de indenizar são inafastáveis.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ANIMAL NA PISTA . I. Caso em Exame Ação de procedimento comum proposta por Azul Companhia de Seguros Gerais contra Eixo SP Concessionária de Rodovias S.A., visando indenização de R$ 4 .078,09 por danos suportados ao indenizar seu segurado, envolvido em acidente na rodovia administrada pela ré ao atropelar um cachorro. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da concessionária pelo acidente causado por animal na pista, considerando a teoria objetiva da responsabilidade civil e a aplicação dos juros de mora . III. Razões de Decidir 3.
A responsabilidade objetiva da concessionária está configurada, conforme artigo 37, § 6º da Constituição Federal, devido à falha na prestação de serviço público ao não impedir a invasão de animais na rodovia
. 4 . A aplicação dos juros de mora desde o evento danoso é correta, conforme Súmula 54 do STJ, pois a concessionária estava em mora desde o conhecimento do evento. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação de serviço público. 2. Juros de mora aplicados desde o evento danoso . Legislação Citada: Código Civil, arts. 186, 927, 934, 349, 786, 936; Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, 22; Lei 9 .503/1997, art. 1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação nº 1001965-76.2020 .8.26.0363, Rel. Des . Fernão Borba Franco, julgado em 20/04/2022; TJSP, Apelação nº 1001739-67.2020.8.26 .0526, Rel. Des. Camargo Pereira, julgado em 13/04/2022; TJSP, Apelação nº 1010780-28.2019 .8.26.0224, Rel. Des . Bandeira Lins, julgado em 25/04/2022; TJSP, Apelação nº 1003653-66.2020.8.26 .0624, Rel. Des. Percival Nogueira, julgado em 30/08/2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10101279120248260566 São Carlos, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 09/10/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2025)

Em relação aos danos materiais, a r. sentença deve ser mantida neste ponto. O art. 320 do Código Civil, invocado pelo autor, regula a validade da quitação entre credor e devedor, mas não confere presunção absoluta de veracidade perante terceiros para fins de reparação civil.

Em sede de responsabilidade extracontratual, exige-se prova robusta do efetivo desembolso e do nexo causal. Os recibos apresentados são manuscritos, informais e, de forma contundente, assinados pela mesma pessoa tanto para o serviço de transporte quanto para o serviço de saúde (fisioterapia). Não há telas do aplicativo Uber, nem pedido médico para as sessões. A fragilidade documental impede a condenação, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo ser desprovido o recurso do autor.

Em relação aos lucros cessantes, entendo que a sentença merece reforma. O Juízo de origem utilizou como base de cálculo a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2024 (ano-calendário 2023), dividindo a renda bruta anual por 12 meses. Contudo, conforme entendimento jurisprudencial, lucros cessantes não podem ser presumidos ou hipotéticos.

A declaração de IR, de forma isolada, atesta o faturamento bruto pretérito, e não o lucro líquido. Atividades autônomas, como a de motorista, possuem custos operacionais expressivos (combustível, manutenção, depreciação) que devem ser deduzidos.

Ademais, o documento refere-se ao ano de 2023, não comprovando de forma cabal o exercício da atividade e a média de ganhos no momento do acidente (setembro de 2024). Diante da ausência de provas complementares, como extratos bancários contemporâneos ao sinistro ou relatórios de plataformas, e da impossibilidade de proferir sentença ilíquida no rito dos Juizados Especiais, o pedido de lucros cessantes deve ser julgado improcedente.

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida.

O autor colidiu com a carcaça de um bovino de grande porte, foi projetado da motocicleta, sofreu lesões que demandaram resgate pelo SAMU, atendimento hospitalar e o afastamento de suas atividades por 45 dias. O abalo à integridade física e psicológica é inquestionável.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em perfeita sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de acidentes com lesões corporais, não configurando enriquecimento ilícito.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor, mantendo a sentença intocada nos termos da fundamentação supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida, apenas para AFASTAR a condenação a título de lucros cessantes, julgando este pedido improcedente. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)